Tribunal: TJPA
Processo: 0806175-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806175-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DA MATÉRIA RECENTEMENTE ANALISADA PELO TRIUNAL. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA POR COVID-19. ORDEM DENEGADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

WRIT EM PARTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer em parte do presente Habeas Corpus, e na parte conhecida, denegar,

nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA -
Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 14 a 16 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por
DR.
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
,
OAB/PA 26.494,
em favor de
JOÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES e KENNEDY ANDERSON MOARES LIMA ou KENNEDY ANDERSON MACIEL
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI\PA,
nos autos do processo nº
0000921-28.2020.8.14.0022.

Consta na impetração que os ora pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28/02/2020, por volta das 13h00min, por terem supostamente praticados os crimes previstos no artigo 157, §2º- A, inciso I c/c artigo 288, ambos do Código Penal. Sendo convertida a prisão em flagrante na preventiva, momento em que foi deprecada ao Juízo de Belém a realização de audiência de custódia, a qual ocorreu no dia 05 de março, na Vara de Cartas Precatórias de Belém.

Alega que os pacientes, antes mesmo de serem presos, foram acometidos por tuberculose, e encontram-se em uma situação lastimável dentro do cárcere. Diante disso, o ora impetrante solicitou à SEAP relatório de saúde dos pacientes, o qual esclareceu que os mesmos encontram-se com tuberculose, sendo que KENNEDY está custodiado no Presídio de Abaetetuba e JOÃO está no Presídio Estadual Metropolitano, em Marituba.

A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar dos pacientes, tendo em vista o relatório de saúde expedido pela SEAP, comprovando a doença. Contudo, a Autoridade Coatora indeferiu o requerimento, alegando que os pacientes não correm risco de morte.

Assim, inconformada com a decisão de primeiro grau, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, requereu liminar, para a concessão do benefício de prisão domiciliar aos pacientes, até que se curem totalmente da tuberculose, já que fazem parte do grupo de risco catalogado pela Resolução 62 do CNJ que trata a respeito dos procedimentos referente à pandemia de COVID-19. Por fim, requer a concessão da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído à Des.ª Vania Fortes Bitar,

que determinou a redistribuição a minha relatoria, por conta de prevenção. Assim, recebendo os autos, indeferi a liminar e solicitei as informações devidamente apresentadas.

Por fim, o
Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação dos pacientes.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, pleiteia o impetrante a concessão da prisão domiciliar aos ora pacientes, sustentando que os mesmos estão acometidos por doença grave (tuberculose), encontrando-se atualmente sofrendo constrangimento ilegal no cárcere diante do cenário provocado pelo covid-19.

Inicialmente vale noticiar que, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 12 a 14 de maio do corrente ano, foi julgado o HC nº
0802019-81.2020.8.14.0000,
em que foi denegada a ordem referente ao pedido de prisão domiciliar. Trago a ementa e trechos do acórdão publicado na parte que interessa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ILEGALIDADE POR OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 2. NULIDADES DIANTE DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA. Tais alegações não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(...)

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva dos pacientes Kennedy Moraes e João Rodrigues em prisão domiciliar, tendo em vista que são acometidos de doença grave (tuberculose), necessitando de tratamento especializado em acomodações adequadas com assistência familiar, entendo não merece guarida. Vejamos:

O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nesse caso, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, constata-se que não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos.

Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado de saúde dos encarcerados. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual. 2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Outrossim, considerando que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, e que o impetrante não demonstrou que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar a devida assistência médica, resta ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem nesse ponto. (Grifos nossos)

Portanto,
não conheço
do referido pleito de prisão domiciliar por se tratar de reiteração da matéria.

Seguindo a análise da impetração, agora sob a ótica da pandemia por COVID-19:

Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso estar acometido por doença grave não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

HABEAS CORPUS. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DIABETES TIPO 2. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente, possuidor de diabetes tipo 2, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Ressalta-se que ele já havia progredido ao regime semiaberto, mas praticou falta grave no curso da execução, razão pela qual regrediu ao regime fechado. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos.
Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns
.
Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal, ocorre o isolamento dos contaminados e a adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há
previsão da instalação de um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. E, conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, "a juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas"

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ordem denegada.

(TJDFT.Acórdão 1248968, 07103200420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o pedido de prisão domiciliar ao preso diagnosticado com qualquer doença grave ou crônica, citando a tuberculose, presente situação, continua com a mesma necessidade de se demonstrar que o agente esteja debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP) e sem o tratamento médico devido na carceragem.

Entendeu corretamente a autoridade demanda que não há situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, e, conforme informações prestadas, os ora pacientes vêm recebendo o tratamento adequado pelo sistema prisional.

Ressalvando-se que a prisão preventiva de ambos os pacientes foi mantida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade e gravidade concreta do crime, bem como pela real possibilidade de reiteração, eis que foram já condenados em outros processos, com concessões anteriores de liberdades provisórias que foram descumpridas.

Trago à colação trechos da decisão recorrida proferida em 24/06/2020:

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial indica a participação dos acusados na empreitada criminosa, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, tendo provocado grande repercussão na localidade onde ocorreu o fato, trazendo intranquilidade a comunidade local, e o modus operandi do crime evidencia periculosidade acentuada dos acusados, haja vista que o crime foi cometido com participação de quatro pessoas, munidas de arma de fogo, fazendo de refém várias vítimas, com muita ousadia, desafiando as autoridades públicas da cidade, o que demonstra intimidade dos acusados com a prática criminosa, pelo que se faz imprescindível a retirada dos acusados do convívio da comunidade, a fim de impedir que cometam novos delitos.

Destaque-se que os acusados
João Alberto de Lima Rodrigues
e
Kennedy Anderson Moraes Lima
já que foram beneficiários de liberdade provisória, por crimes da mesma natureza, em outros processos, ação penal de nº 0001431-22.2012.8.14.0022 e na ação penal de nº 0004111- 38.2016.8.14.0022, respectivamente, tendo as descumprido.

E além disso, possuem condenação em outros processos (ação penal de nº 00008609-82.2009.8.14.0008, e ação penal de nº 0004394-34.2016.8.14.0031, respectivamente), o que demonstra propensão a prática de crimes, e que outras medidas diversas da prisão se mostrarão insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos acusados.

Quanto a alegação de doença grave, entendo que não restou devidamente comprovado que os acusados estariam em estado de saúde extremamente debilitado, ao contrário, as informações que emergem dos autos indicam que os acusados vêm recebendo o tratamento médico adequado pelo sistema penitenciário.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que se deve comprovar não apenas a existência da enfermidade, mas também a impossibilidade de receber o tratamento no sistema prisional, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o que não ocorreu no caso dos autos.

No tocante à alegação de risco à saúde do acusado, haja vista a decretação do estado de pandemia, causada pelo novo Coronavirus - COVID-19, entendo que não assiste razão aos requerentes.

É de esclarecer que as recomendações dos r. Órgãos Superiores não têm caráter vinculante, e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde pública do país e do mundo, com intuito de evitar a propagação de infecção pela COVID-19, conforme a evolução da doença, e acaba destacando casos especialíssimos que merecem a atenção do Magistrado.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não haverá transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Ou seja, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Decido.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar dos acusados
JOÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES
e
KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA
, nos termos da fundamentação supra”.

Diante do exposto,
não conheço em parte
do presente Habeas Corpus,
e na parte conhecida, denego
.

É voto.

Belém/PA – 18ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 14 a 16 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/07/2020